Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719182-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOURTHE NOGUEIRA STARLING AGRAVADO: MARIA CORA MONCLARO DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH MENNA BARRETO MONCLARO DE SOUZA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MOURTHE NOGUEIRA STARLING (terceiro interessado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0025384-69.1995.8.07.0001, indeferiu o pedido de adjudicação compulsória, nos seguintes termos (ID 233043147 do processo originário): “1. Alexandre Mourthé Nogueira Starling, coproprietário do imóvel penhorado, peticionou no ID 230168247 requerendo a adjudicação, de forma parcelada, da fração ideal da primeira executada sobre o referido bem. A exequente manifestou-se contrariamente ao pedido, conforme petição de ID 231399074. É o relato. Decido. O coproprietário possui o direito de adjudicar o bem penhorado, conforme expressamente previsto no § 5o do art. 876 do CPC. No entanto, por se tratar de bem indivisível deverá ocorrer a expropriação da integralidade do imóvel. Não é possível a adjudicação somente da fração ideal da executada, conforme pretendido pelo coproprietário. Além disso, inexiste previsão legal de adjudicação em prestações. Face o exposto, indefiro o pedido. 2. Indefiro, outrossim, o pedido formulado pela exequente na petição de ID 231399074 para que seja alertada a 2a Vara de órfãos e Sucessões de Brasília sobre a existência de penhora anotada no rosto dos autos no 0015086- 85.2013.8.07.0001, proveniente dos presentes autos, uma vez que a exequente, na condição de interessada na penhora, pode peticionar naqueles autos para tanto e requerer ao mencionado Juízo o que lhe aprouver para a defesa de seus interesses. 3. Prossiga-se com a adoção das providências para a realização do leilão do imóvel” Em suas razões recursais (ID 71831598), afirma que a executada é coproprietária, na razão de 5,5555%, do imóvel denominado SQS 114, Bloco A, Apartamento 308, Asa Sul – DF. Informa que o imóvel foi penhorado e determinada a designação de hasta pública. Menciona que é coproprietário do imóvel e tem interesse em realizar a adjudicação da cota percentual pertencente à devedora, no importe de 5,5555% do bem. Aduz que pretende depositar o preço da avaliação, no importe de R$ 144.443,00. Defende que é direito do coproprietário adjudicar o bem, conforme prevê o art. 843 do CPC. Verbera que há entendimento do TJDFT permitindo que seja adjudicada a parte do imóvel que cabe à devedora. Informa que haverá o depósito do valor devido à executada, evitando, assim, que seja depositada a integralidade do valor do imóvel. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para deferir o exercício do direito de preferência na adjudicação do percentual de 5,5555% do imóvel, observando o preço da avaliação (R$ 144.443,00). A decisão de ID 72022992 determinou que o agravante esclarecesse se o pedido é para o depósito imediato do valor, uma vez que tal questão não ficou clara na peça recursal. O agravante informou que efetuará o depósito imediato do valor, conforme petição de ID 72162037. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que foi penhorado o percentual de 5,5555% do imóvel denominado Apartamento n.o 308, bloco A, SQS 114, Brasília – DF (ID 160231226 na origem). O coproprietário do imóvel, ora agravante, pretende adjudicar a quota-parte da executada, evitando que o imóvel seja alienado em hasta pública. A controvérsia se resume à possibilidade de adjudicação do imóvel comum por parte do coproprietário, sem que seja necessário o depósito integral do valor correspondente ao bem, limitando-se à quota parte devida à executada. Observa-se, com efeito, que é direito do coproprietário adjudicar o imóvel penhorado, conforme prevê o art. 876, § 5o, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; Assim, diante da possibilidade de adjudicação do imóvel pelo coproprietário, bem como observando que a devedora possui ínfimo percentual da propriedade do bem, somente 5.5555%, entendo que se mostra desarrazoado impor ao coproprietário o depósito integral do valor do bem, já que a adjudicação dar-se-á apenas quanto ao percentual pertencente à devedora. A exigência do depósito integral do valor do bem implicaria um ônus desnecessário e em um alongamento do processo, sem que tal medida traga benefício para a parte exequente ou para o processo em si. Cumpre esclarecer que, caso o imóvel penhorado fosse enviado para hasta pública, ainda que fosse depositado o preço integral do bem pelo arrematante, o credor receberia tão-somente 5,555% do valor da arrematação. Inclusive, observando a necessidade de pagar os coproprietários, não devedores, o juízo de origem fixou o preço mínimo da arrematação em 98% do valor da avaliação, conforme decisão de ID 228299299, na origem. Assim sendo, o credor não receberá quantia maior se o imóvel vier a ser alienado em hasta pública ou se houver a adjudicação, uma vez que a parte que lhe couber será, tão somente, de 5,5555% do preço da arrematação ou da adjudicação. Pode-se, inclusive, aplicar, por analogia, a primeira parte do art. 892, § 1o, do CPC, segundo o qual, em caso de adjudicação, o exequente fica dispensado de depositar o preço, se o valor da dívida corresponder ao valor do crédito. No caso, os coproprietários não tem interesse em se desfazer do bem, sendo que a adjudicação da quota parte da executada será medida útil para pagar o débito e manter a propriedade do imóvel com os coproprietários. Em caso análogo, o STJ já decidiu pela desnecessidade de depósito integral do valor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. QUOTAS SOCIAIS PENHORADAS. ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DO CRÉDITO. PARTE DAS QUOTAS. POSSIBILIDADE. ( ) 2. Se o crédito exequendo for inferior ao valor da avaliação do bem, é possível ao exequente (i) complementar com recursos próprios, depositados em juízo, ou (ii) adjudicar tão somente parte ideal do bem penhorado equivalente ao valor da importância executada, inexistindo, nessa segunda hipótese, a obrigação de efetuar qualquer depósito. ( ) 5. Recurso desprovido (REsp 522.820/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/03/2014) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a adjudicação do percentual da propriedade pertencente à executada, mostra-se cabível. Tal medida além de viabilizar a satisfação do crédito executado, atende ao princípio da eficiência processual, sem onerar excessivamente o coproprietário interessado na adjudicação. O valor da avaliação do bem já foi homologado judicialmente, conforme decisão de ID 223137806. Por outro lado, o agravante informou que depositará imediatamente o valor da quota parte pertencente à devedora (ID 72162037). Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é iminente, uma vez que, caso não seja deferida a liminar, o imóvel será remetido para hasta pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora